Tribunal: TJES
Processo: 5006314-04.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006314-04.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 1ª VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CURATELA PROVISÓRIA. EXTENSÃO DE PODERES. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA EM CLÍNICA PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO CONTRA O ESTADO. COMPETÊNCIA DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória nos autos da Ação de Autorização Judicial e Extensão de Poderes da Curatela nº 5003693-59.2025.8.08.0024, inicialmente distribuída à 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da mesma comarca. A demanda principal envolve pedido de autorização judicial para prorrogação da internação involuntária do interditando, mantido em clínica psiquiátrica privada mediante recursos próprios e plano de saúde, além da extensão dos poderes da curadora provisória quanto à tomada de decisões médicas e patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da ação proposta e, a partir disso, estabelecer qual o juízo competente para o seu processamento e julgamento: se a Vara de Órfãos e Sucessões ou a Vara da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação proposta não tem por objeto a responsabilização do Estado pelo custeio da internação, tampouco envolve pedido de fornecimento de bens ou serviços de saúde pública, inexistindo, portanto, pretensão resistida contra o Poder Público.

A autora é curadora provisória nomeada judicialmente e requer autorização judicial para decisões relativas à integridade física, mental e patrimonial do interditando, o que caracteriza pedido de gestão de interesses do interdito, próprio da competência das Varas de Órfãos e Sucessões.

O artigo 62, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002 estabelece a competência das Varas de Órfãos e Sucessões para causas envolvendo curatela, inclusive para decisões sobre a atuação dos curadores.

O IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, que trata de obrigação estatal em matéria de saúde, não se aplica ao caso, por não envolver prestação de serviço público, mas sim a administração privada da internação e dos interesses do interditando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento
:

Compete à Vara de Órfãos e Sucessões julgar ações que envolvam a extensão de poderes de curador para tomada de decisões médicas e patrimoniais, ainda que relacionadas à permanência do curatelado em clínica privada, quando ausente pretensão contra o Estado.

A mera referência à internação involuntária não atrai, por si só, a competência da Vara da Fazenda Pública quando não há discussão sobre dever estatal de custeio ou prestação de serviços públicos de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 234/2002, art. 62, I, “g”; Lei nº 10.216/2001, art. 8º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Conflito de Competência para declarar como competente o Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória (Juízo Suscitado) para o regular processamento e julgamento da ação nº 5003693-59.2025.8.08.0024, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5006314-04.2025.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VITÓRIA

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da Ação de Autorização Judicial e Extensão de Poderes da Curatela n.º 5003693-59.2025.8.08.0024.

A ação originária foi inicialmente distribuída para a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória que declarou sua incompetência para processar e julgar o processo, determinando sua redistribuição a uma das Varas da Fazenda Pública.

A ação foi redistribuída à 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, que suscitou o presente conflito.

As razões do Juízo Suscitado e do Juízo Suscitante já se encontram nos autos.

O Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, ao suscitar o conflito negativo de competência, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela Requerente, para determinar a permanência da internação do interditando, em clínica psiquiátrica privada especializada (Clínica Green House – unidade de Fundão/ES), com fundamento no artigo 8º, §2º, da Lei nº 10.216/2001, tendo ainda ordenado a expedição de mandado para cumprimento imediato da medida.

A controvérsia estabelecida nos autos gravita em torno da natureza da ação registrada sob o número 5003693-59.2025.8.08.0024, na qual se pleiteia autorização judicial para prorrogação da internação involuntária do interditando, atualmente internado na clínica psiquiátrica particular Green House, situada no município de Fundão/ES, bem como extensão dos poderes da curadora provisória para fins de tomada de decisões médicas e patrimoniais em favor do curatelado.

Com efeito, conquanto a Autora tenha, em determinado momento, pleiteado a internação compulsória de seu irmão, A.M.C.M., é inequívoco que a essência da pretensão jurisdicional reside na extensão dos efeitos da curatela provisória anteriormente deferida no âmbito da ação de interdição.

A própria Autora declara expressamente não possuir interesse na responsabilização do Estado pelo custeio da internação, mantendo o paciente em clínica particular mediante recursos próprios e com cobertura parcial de plano de saúde. Nesse contexto, inexiste pretensão resistida contra o Estado, tampouco há discussão sobre fornecimento de bens ou serviços de saúde públicos, afastando, de plano, a aplicação da tese firmada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

Destaque-se que o referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas teve por objeto ações que envolvem o dever do Estado de prestar serviço de saúde, e não aquelas que cuidam da gestão patrimonial e pessoal de interditos por seus curadores, matéria expressamente atribuída às Varas de Órfãos e Sucessões, nos termos do artigo 62, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar Estadual n.º 234/2002:

Art. 62. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Órfãos e Sucessões:

[...]

g) as causas de interdição e tutela, nomeando curador e tutor aos interditos, ausentes e menores.

No caso, é incontroverso que existe decisão judicial vigente concedendo curatela provisória à Autora, sendo esta legitimada, portanto, a requerer autorização judicial para decisões relevantes à integridade física, mental e patrimonial do interditado — inclusive quanto à permanência em ambiente terapêutico adequado.

Desta feita, não se trata de ação de internação compulsória em sentido estrito, tampouco de imposição de prestação estatal de saúde, mas de pedido de ampliação do poder decisório da curadora nomeada judicialmente, mediante controle jurisdicional típico da Vara de Órfãos e Sucessões.

É dizer, a natureza da lide se amolda com precisão ao rol de atribuições judiciais da jurisdição de família e sucessões, não havendo espaço para a incidência do regramento excepcional de competência fixado para a Fazenda Pública.

Assim, em estrita consonância com o parecer ministerial, entendo que a competência para o processamento e julgamento do feito originário é do Juízo de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, ora juízo suscitado.

Ante o exposto, conheço do presente conflito negativo de competência para, no mérito, julgar procedente o pedido, reconhecendo a competência d

DO EXPOSTO
, conheço do Conflito de Competência para declarar como competente o Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória (Juízo Suscitado) para o regular processamento e julgamento da ação nº 5003693-59.2025.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.